Tribunal: TJDFT
Processo: 0712945-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. AFRONTA AO ART. 226 DO CPP. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I - Não há de se falar em ilegalidade no reconhecimento realizado pela vítima, se foram observadas as diretrizes do art. 226 do CPP.
II - A colocação do agente ao lado de pessoas com características físicas semelhantes será realizada se possível, nos termos do art. 226, II, do CPP, ou seja, não constitui obrigatoriedade para a validação do reconhecimento.
III - Não há como absolver o agente reconhecido pela vítima com absoluta certeza como o autor do roubo, sendo suas declarações corroboradas pelos depoimentos orais e imagem do autor do crime, tudo formando acervo probatório suficiente para a certeza da autoria.
IV - Entende a jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
V - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
VI - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e no mérito desprovido.